Tribunal: TJDFT
Processo: 0751103-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. FORNECIMENTO DE ÁGUA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débito de tarifa de consumo de água, e condenatória de obrigação pagar reparação por dano moral decorrente de protesto indevido. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Preliminar. Pressupostos de admissibilidade do recurso. Na forma do art. 5o §§ 1o e 3o da Lei 11.419/2006, as intimações são feitas por meio eletrônico aos advogados que se cadastrarem, dispensando a publicação no órgão oficial. A intimação se considera realizada no dia em que o advogado efetuar a consulta no sistema, que deve ser feita em até 10 dias corridos contados da data do envio da intimação, a qual será automaticamente realizada a partir desse prazo. Por sua vez, o provimento 12 da Corregedoria, de 17/08/2017, alterado pelo Provimento 20 da Corregedoria de 16/10/2017, no seu artigo 60, dispõe: “Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” Sobre o tema, o entendimento fixado no STJ é no sentido de que havendo publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico, a contagem do prazo recursal prevalece para todos os efeitos sobre a intimação eletrônica prevista na Lei 11.419/2006. Nesse sentido: (AgRg no HC 611.694/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020).
3 – Recurso inominado. Intempestividade. No caso, a sentença dos embargos de declaração foi disponibilizada no DJE em 18/08/2020 (ID 20578147), com publicação em 19/08/2020. Em que pese o registro no PJE de que o réu deu ciência da sentença pela intimação eletrônica apenas em 27/08/2020, o termo inicial para fluência do prazo recursal há de prevalecer o dia 20/08/2020, data em que a parte tomou primeiramente ciência inequívoca do provimento pelo DJE, de acordo com as normas de regência. Assim, o termo inicial recursal deu-se em 20/08/2020, finalizando em 27/08/2020 para a interposição de novos embargos de declaração. A parte ré interpôs novamente embargos de declaração em 03/09/2020 (ID 20578148), quando já havia decorrido o prazo recursal para a espécie. Embora o recurso tenha sido conhecido pelo juízo processante, ao se examinar os pressupostos de admissibilidade do recurso inominado é forçoso reconhecer a sua intempestividade. Isso por que a sentença dos segundos embargos foi disponibilizada no DJE em 10/09/2020 (ID 20578153), publicada em 11/09/2020, iniciando a fluência do prazo para o recurso inominado em 14/09//2020 com termo final em 25/09/2020. Ainda que haja registro de que o réu tomou ciência desse provimento pela intimação eletrônica apenas em 18/09/2020, há de prevalecer a intimação realizada pelo DJE, realizada anteriormente com a publicação do ato em 11/09/2020, consoante a previsão legal. O recurso inominado somente foi interposto em 02/10/2020 (ID 20578154), de modo que é intempestivo. Recurso de que não se conhece.
4 – Recurso não conhecido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação em obrigação de pagar quantia (art. 55, Lei 9.099/1995).
E